Tribunal: STF
Processo: HC 180307
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória. Manutenção da prisão preventiva neste ato. Mudança do título prisional. Perda de objeto. Precedentes. Writ prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Franksley dos Santos Freire em favor de Debora da Silva Morais, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 524.942/RN.
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2012). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da preventiva em prisão domiciliar. 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
    1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
    2. Excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal acima citado – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
    3. Todavia, a interpretação do referido dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal.
    4. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente concedida, visto que o Juízo singular ressaltou ser ela uma das integrantes de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, a quem competia auxiliar na fuga de outros membros e planejar um atentado contra a vida de participantes de facção rival que estavam recolhidos a estabelecimento prisional.
    5. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP.
    6. Ordem denegada”.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, mãe de 01 (uma) criança menor de 09 (nove) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 143.641/SP. Argumenta o excesso de prazo para formação de culpa, presa a paciente desde 13.3.2019. Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por por prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, observo que, em 03.7.2020, sobreveio sentença condenatória, pela prática do crime de organização criminosa. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor da paciente. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 143.357-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2017). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora